Tribunal: TJMT
Processo: 1035564-39.2020.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EFIGENIA DA COSTA CAMPOS - CPF: 531.520.181-34 (RECORRENTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E ACOLHEU OS EMBARGOS DA PARTE RECLAMADA E REJEITOU OS EMBARGOS DA PARTE RECLAMANTE.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÕES. ERRO MATERIAL. NOME DA PARTE. CORREÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO. ANÁLISE DAS PROVAS DOS AUTOS. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS CONHECIDOS E DO ITAU UNIBANCO S.A. ACOLHIDO E DA PROMOVENTE REJEITADO.

1. Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da embargante.

2. No caso, o Embargante

ITAU UNIBANCO S.A
. demonstra a ocorrência de erro material no fato de constar no Acórdão o nome de parte diversa ao da lide.

3. De fato, houve o erro material na Ementa e os embargos devem ser acolhidos para essa correção.

4. Já a Embargante EFIGENIA DA COSTA CAMPOS objetiva a rediscussão da matéria de fundo, sustentando a existência de omissão no Acórdão proferido.

5. Ocorre que o Recurso de Embargos opostos por EFIGENIA DA COSTA CAMPOS tem a única finalidade de rediscutir a matéria já julgada, sendo que todos os elementos sustentados foram devidamente analisados quando do julgamento do Recurso Inominado.

6. O mero inconformismo não é motivo suficiente para modificar o teor do julgamento, pela via estreita dos Embargos de Declaração.

7. Via inadequada para a revisão do mérito da decisão.

8. Embargos conhecidos e do ITAU UNIBANCO S.A acolhido e da EFIGENIA DA COSTA CAMPOS rejeitado.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em desfavor do Acórdão que reformou a sentença de origem para julgar improcedentes os pedidos iniciais formulados por
EFIGENIA DA COSTA CAMPOS.

A Embargante ITAU UNIBANCO S.A opôs embargos de declaração objetivando seja sanado o erro material constante do relatório do Acórdão em que constou o nome de parte diversa, razão pela qual postula a correção.

Já o Embargante EFIGENIA DA COSTA CAMPOS opôs embargos de declaração com efeitos infringentes objetivando fosse sanada omissão no Acórdão, com o objetivo de reformar a decisão de mérito.

As partes não contrarrazoaram os aclaratórios.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos Embargos de Declaração ante ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que apenas os Embargos de Declaração do ITAU UNIBANCO S.A. merecem acolhimento, tendo em vista a ocorrência de erro material no Relatório do Acórdão.

De fato, constou no Relatório do Acórdão o nome de parte diversa a do presente feito e deve ser corrigido.

Já em relação aos Embargos de Declaração opostos por EFIGENIA DA COSTA CAMPOS deverá ser rejeitado, tendo em vista que tem a finalidade de rediscutir a matéria já julgada.

O mero inconformismo não é motivo suficiente para modificar o teor do julgamento, pela via estreita dos Embargos de Declaração.

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SUPOSTO FURTO EM ESTACIONAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA ISOLADAMENTE NÃO É PROVA SUFICIENTE PARA ATESTAR A OCORRÊNCIA DO ILÍCITO. DANOS MATERIAS E MORAIS NÃO COMPROVADOS.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Posto isso, CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos, ante a tempestividade, e REJEITO de EFIGENIA DA COSTA CAMPOS E ACOLHO de S

ITAU UNIBANCO S.A. para reconhecer o erro material.

Nesse sentido, aonde se lê:
“O Recorrente BANCO BRADESCO S.A. interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais e alternativamente a redução do valor arbitrado a título de danos morais.”

Passa a constar: “
O Recorrente ITAU UNIBANCO S.A. interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais e alternativamente a redução do valor arbitrado a título de danos morais.”

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2021